Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzida em desfavor de SANTA LUZIA ASSITÊNCIA MÉDICA S/A e ALLCARE ADMINSTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A A autora alegou ser beneficiária de plano de saúde operado e administrado pelas agravadas. Padece de problemas de saúde e necessitaria da marcação de consultas e exames, porém não consegue autorização do plano de saúde. Requereu o deferimento de tutela provisória de urgência para “compelir as requeridas a disponibilizar imediatamente, para que o requerente (sic) todas as guias para consulta, e realização de exames para que assim evite maiores prejuízos à sua saúde”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estaria caracterizada a urgência, necessária à concessão da tutela provisória. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos da exordial e reiterou o pedido de tutela provisória. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA contra SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., partes qualificadas nos autos. A autora alega que é beneficiária de plano de saúde SLAM SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA, desde 15/05/2020, sem coparticipação, estipulado pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. Sustenta que necessita realizar algumas consultas e exames, mas não consegui as guias para atendimento. A solicitação de providências formulada perante as rés não foi até atendida. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para compelir as rés a disponibilizar as guias para consulta e realização de exames. É a síntese. Fundamento e decido. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, há a necessidade de demonstração do preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de danos, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, os documentos que instruem a petição inicial demonstra a existência de vínculo jurídico entre as partes (ID 101023760); o pagamento das mensalidades (ID 101023762); e a solicitação dos exames ao plano de saúde (ID 1010233767 e 101023771), havendo probabilidade do direito invocado pela autora. Nada obstante, a existência do perigo de dano não restou demonstrada. Com efeito, o relatório médico de ID 101023766 solicita a realização de exames de audiometria tonal e vocal, bem como relata a existência de dor de cabeça leve que melhora com analgésico comum, nada impedindo a prévia audiência das requeridas, em observância ao contraditório. Mister, portanto, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, impõe-se consignar que, embora a recorrente tenha anexado relatórios médicos e encaminhamento para consultas, em nenhum deles há indicação de urgência do tratamento. Por essa razão e ,este juízo prefacial, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese sua afirmação de que não consegue a marcação de consulta pelo plano de saúde, não anexou qualquer prova da negativa das agravadas ou sequer de tentativa de agendamento. Limitou-se a trazer relatos de mensagens de celular acerca do orçamento das consultas e exames pretendidos. Uma vez que a prova do fato capaz de revelar a probabilidade do direito, para fim de concessão de tutela de urgência, é da parte que a requerer, à míngua desses elementos mínimos, afasta-se a possibilidade de concessão de liminar monocraticamente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator